Tribunal: TJMT
Processo: 0002787-56.2013.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002787-56.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MEDBARRA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 04.115.284/0001-12 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ANTONIO BUENO JUNIOR - CPF: 487.474.241-68 (APELADO), MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CNPJ: 92.306.257/0006-07 (APELANTE), URBANO VITALINO DE MELO NETO - CPF: 621.475.954-20 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO –IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA NÃO CONLUÍDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO – CULPA CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PREJUÍZO PATRIMONIAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Passado o prazo para especificação de provas opera-se a preclusão não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Precedente do STJ.

2 – Se ao recorrer a Apelante ataca os fundamentos do ato sentencial, isto é, justifica as razões pelas quais deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

3 -
O
artigo 475 do Código Civil prevê que
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

4 – Verificado que a Apelante não logrou êxito em trazer o mínimo de evidências no sentido de que cumpriu o que foi pactuado, tampouco de que a Apelada deu causa ao seu inadimplemento, a tese de culpa concorrente deve ser rejeitada.

5 – Se a obrigação contratual descumprida gerar prejuízo de ordem material, chamado pela doutrina de patrimonial, o dano será indenizável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0001882-37.2012.8.11.0020

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela Antecipada
ajuizada por
MEDBARRA SERVICOS HOSPITALARES LTDA – EPP,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou rescindido o contrato entabulado entre as partes, condenou a requerida à indenização por dano material no importe R$ 121.764,46 (cento e vinte e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, e ao pagamento das custas e despesas processuais. Ainda, arbitrou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e
condenou as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% (quarenta por cento) para a requerente.

Inconformada, a Apelante recorre e suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que o Juiz não oportunizou prazo para que apresentasse rol de testemunha, o que gerou desequilíbrio entre os litigantes, já que a parte adversa apresentou rol de testemunhas de forma voluntária e isso não desobriga o Juiz a conceder prazo para a outra parte fazê-lo.

Alega que o não exaurimento da fase de instrução processual e o impedimento de produção de prova pela apelante afronta o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, o que configura erro
in procedendo
a ser corrigido por este E. Tribunal com a declaração de nulidade da sentença e a reabertura da instrução.

No mérito, defende a ocorrência de culpa concorrente para a rescisão do contrato, visto que a Apelada também contribuiu para o acontecido, já que não forneceu o
hardware
contratado, nem a equipe de operação previstos nas cláusulas 13.3, 13.4 e 13.6 do contrato.

Assevera que do valor de
R$ 121.764,46 (cento e vinte e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), o montante de R$ 65.430,66 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) se referem ao pagamento de horas extras, hospedagem e alimentação do consultor que a Apelante forneceu e
esteve a serviço do hospital

por considerável período de tempo, suprindo, inclusive, a ausência de equipe de T.I. própria, integrante de seu quadro de funcionários do estabelecimento hospitalar.

Assim, o valor para devolução, no caso mantida a obrigação de indenizar, seria de apenas R$ 56.333,80 (cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos), montante que coincide com as contas apontadas pelo magistrado na sentença objurgada, e que representa a soma das parcelas pagas e da licença de uso, sem considerar os gastos acessórios.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, mas, caso seja rejeitada, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que se reconheça o inadimplemento mútuo das partes e seja determinada a devolução apenas dos valores pagos referentes às parcelas e licença de uso, desconsideradas as despesas acessórias.

Ainda apresenta pedido alternativo no sentido de que, consideradas as despesas acessórias, seja reconhecida a culpa concorrente da Apelada e que os valores sejam divididos em partes iguais, ficando cada uma das partes contratantes obrigadas a pagar as horas trabalhadas, hospedagem e alimentação do consultor fornecido pela Apelante.

Contrarrazões no Id 98298524 –Pág. 35, na qual a parte adversa suscita ofensa ao Princípio da Dialeticidade, além de pedido para que seja reconhecida a litigância de má-fé da Apelante pela interposição de recurso manifestamente protelatório. No mais, rechaça a tese de cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares,

A Recorrente diz que foi cerceada no seu direito de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal.

Em que pese suas alegações, ao que se extrai dos autos, depois de apresentada a Contestação e impugnada a peça de defesa, é que as partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas, especificando, de forma fundamentada, as provas que pretendiam produzir (despacho de Id 98298522 – Pág. 10 e certidão de publicação de Id 98298522 – Pág. 11), mas apenas a Apelada apresentou manifestação, enquanto que o Apelante se manteve inerte, conforme certidão de decurso de prazo de Id 98298522 – Pág. 13.

Após a referida certidão expedida em 12/05/2016, a Apelante peticionou em 31/07/2016, cumprindo a determinação, ou seja, fora do prazo.

Logo, sem mais delongas, não há falar em cerceamento de defesa, já que foi oportunizado à Apelante o direito de produzir prova. Todavia, manteve-se silente no prazo assinalado, respondendo muito depois à intimação recebida, o que configura preclusão.

É cediço que, passado o prazo para especificação de provas, opera-se a preclusão, não havendo que falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA -
ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS INTEMPESTIVA - PRECLUSÃO
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - FIANÇA - AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - RESPONSABILIDADE DOS FIADORES - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INSURGÊNCIA CONTRA TARIFA NÃO PREVISTA NO INSTRUMENTO - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - TAXA DE JUROS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LICITUDE
[...] Resta precluso o direito à produção de prova quando ultrapassado o prazo para a sua especificação
- Prestada, sem qualquer limitação, fiança em contrato de empréstimo, os fiadores respondem, em consonância com o artigo 822 do Código Civil, pela dívida inadimplida, ainda que tenham figurado como parte apenas no termo de ratificação do débito - Não há interesse de agir em insurgir-se contra tarifa não prevista contratualmente, se nada nos autos autoriza a trabalhar com a improvável hipótese de que tal tarifa seja objeto de cobrança [...] (TJ-MG - AC: 10701150467283001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 01/09/2020) – Negritei.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça colacionado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO CONDENATÓRIA

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Precedentes.

1.1. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.

2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos em que se mostrar excessivo ou irrisório o valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1737707 / SP. Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2020/0192965-3. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 30/08/2021. Publicação: DJE 02/09/2021) -Negritei.

Diante das considerações acima expostas,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a Apelada arguiu a ofensa ao princípio da dialeticidade, em síntese, por ausência de impugnação específica aos termos da sentença.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

É cediço que dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada, pois o recurso que não rebate os argumentos expostos na sentença desatende ao disposto no artigo 1010, III, do CPC que assim dispõe:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

De acordo com o artigo 932, III, do CPC,
incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Veja-se um exemplo da aplicação do referido princípio em precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marcos Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021) - Negritei.

No caso concreto, conforme relatado alhures, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais e declarou rescindido o contrato entabulado entre as partes, condenou a requerida à indenização por dano material no importe R$ 121.764,46 (cento e vinte e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, e ao pagamento das custas e despesas processuais.

Ao apelar, a Recorrente apresentou extenso arrazoado rebatendo ponto a ponto dos fundamentos expostos na sentença, apresentou uma síntese dos fatos, sustentou a ocorrência de inadimplemento mútuo destacando a parte da sentença a qual se opunha.

Ora, está claro que a Apelante atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO DO APELO.

VOTO – MÉRITO

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que,
em 13/03/2012
, as partes litigantes celebraram o Contrato de Licença de Uso e Manutenção de Sistemas Aplicativos Padrões cujo objeto é o seguinte: a)
O licenciamento do direito de uso de cópia(s) dos Sistemas Aplicativos Padrões de propriedade da MV relacionado no Anexo I deste contrato, simplesmente denominado Sistema, em quantidades ali também definidas, tudo de acordo com a legislação brasileira;
(claúsula 1.1.1); b)
Os serviços de atualização, manutenção, suporte técnico e implantação para o referido Sistema
; (cláusula 1.1.2).

O Anexo I relaciona como produtos os módulos, sistemas e subsistemas abrangidos no contrato, sendo os seguintes: MV2000-

Sistema de Gestão Hospitalar (por Estação de Trabalho), 30 (trinta) licenças, no valor unitário de R$ 2.334,00 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais) e no valor total de R$ 70.020,00 (setenta mil e vinte reais), a ser pago em 3(três) parcelas no valor de R$ 23.340,00 (vinte e três mil, trezentos e quarenta reais), com vencimento, respectivamente, para 25/05/2012, 25/06/2012 e 25/07/2012, tendo sido contratada, também, a manutenção e o suporte técnico no valor mensal de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais).

Ainda estavam previstos os serviços de consultoria, treinamento e acompanhamento na quantidade de 1.200 (mil e duzentas) horas sob demanda
. A hora do gerente de Projetos ficou avaliada em R$ 100,00 (cem reais) e a do consultor R$ 90,00 (noventa reais), tendo sido definido que as despesas de transporte, alimentação e hospedagem ficariam a cargo do cliente, aqui Apelada
(Id 98298518 – Pág. 64)
.

A Apelada
Medbarra
ajuizou a ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, alegando que a empresa Apelante

não cumpriu com o contrato por inteiro, já que não finalizou a implantação do sistema e subsistema contratados, o que, na visão da Apelada, caracterizou falha na prestação do serviço e ensejou a suspensão do pagamento da terceira parcela no importe de R$ 23.340,00 (vinte e três mil, trezentos e quarenta reais), que venceu em 26/07/2012.

Destaca que a instalação do Sistema começou em 08/08/2012, ou seja, 05 (cinco) meses após a assinatura do contrato (13/03/2012), e decorridos 07 (sete) meses contados da assinatura do contrato, o serviço inicial não havia terminado.

A Apelada sustentou ter suportado prejuízo no valor de R$ 170.269,72 (cento e setenta mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), porque durante todo esse tempo, além de já ter realizado o pagamento de 02 (duas) parcelas do contrato, precisou arcar com despesas de hospedagem, alimentação e transporte do consultor fornecido pela Apelada, além da compra de todo o equipamento solicitado para instalação do sistema, juntando recibos e notas fiscais para comprovar suas alegações.

Em contrapartida, a Apelante sustentou em sua defesa que o objeto do contrato estava restrito ao fornecimento de serviços técnicos de manutenção, exclusivamente por telefone e/ou
internet,
somente referentes ao produto
Account Enterpise Full – Módulo Financeiro sem Conciliação Bancária
, incluídos no serviço apenas liberação de novas versões e atualizações.

Sem embargo à alegação da Apelante, a tese defensiva não confere com o objeto do contrato citado acima, tampouco com a implantação prevista na cláusula 7ª do contrato, que assim descreve:

7.1. Os serviços de implantação consistem em: a) Reunião de abertura do projeto com a participação da diretoria da MV com a(s) diretoria(s), gerência(s), chefia(s) e ususário(s) do CONTRATANTE; b) Elaboração e execução por parte da MV e do CONTRATANTE do projeto de implementação do sistema aplicativo contendo objetivos, prioridade, equipe de trabalho, responsabilidade das partes, treinamentos necessários, cronograma de atividades e requisitos técnicos de hardware e software; c) treinamento para utilização dos Sistemas; d) Acompanhamento e orientação do uso.

Outro ponto defendido pela Apelante é a de que enfrentou muitos problemas para implantação do sistema no hospital, porque não dispunha de equipe de TI para ser treinada, além da infraestrutura disponibilizada ser
extremamente precária;
porém, nada disso está comprovado nos autos.

A Apelante, ainda, asseverou que o único sistema não implantado foi o de faturamento de convênios, por que havia rotatividade de funcionários, o que teria dificultado o treinamento, tornando o serviço impossível de ser realizado.

Da análise das circunstâncias fático-probatórias que permeiam os autos, verifico que a razão não assiste à Apelante, pois está comprovado que, na verdade, deixou de cumprir sua parte na prestação do serviço contratado, mesmo ficando evidente o adimplemento por parte da contratante Apelada.

Destaco que a própria Apelante traz no bojo da peça contestatória uma tabela cronológica dos serviços prestados à empresa hospitalar, que coaduna com as alegações da Apelada.

Referida tabela indica que o início do projeto, com a chegada do consultor, se deu em agosto de 2012 e no decorrer de 02 (dois) anos não houve a conclusão da implantação do sistema, visto que apenas em abril de 2014 foi feita a
retomada do projeto com o consultor e a entrada em produção do Centro Cirúrgico e Faturamento de Convênios.
(Id 98298521 – Pág. 28).

Além disso, as testemunhas foram categóricas em afirmar que: a)
foi contratado um programa que rodasse o hospital inteiro e isso não aconteceu
(Testemunha Jovanildo). B)
Que tem conhecimento da aquisição de programa pelo requerente; que não chegou a funcionar.
(Testemunha Natalino).

Apesar das alegações da recorrente, feita a necessária digressão e depois de analisar as provas produzidas nos autos, verifico que a Apelante não logrou êxito em trazer o mínimo de evidências no sentido de que cumpriu o que foi pactuado, tampouco de que a Apelada deu causa ao inadimplemento.

Tanto os documentos carreados quanto as testemunhas comprovam que o hospital adquiriu todo o equipamento solicitado para implantação do sistema.

É cediço que a rescisão do contrato é medida que se impõe, amparada pelo artigo 475 do Código Civil, que assim dispõe:
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.CDC. INAPLICABILIDADE. Autora não é considerada destinatária final, pois a instalação do sistema de software visava melhorar a prestação de serviços da autora no ramo laboratorial. RESCISÃO. CABIMENTO. PROVA.
Autora demostrou o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I do CPC). A ré, por seu turno, não se desincumbiu de comprovar que a não implementação do sistema contratado pela autora ocorreu por culpa exclusiva desta, por deixar de providenciar os meios mínimos necessários à adequada instalação e funcionamento do
software
. Prova testemunhal conforta a tese da inicial. DANO MATERIAL. Aplicação do princípio da adstrição.
Causa de pedir e pedido fazem referência a valor certo e determinado a ser restituído pela ré à autora. Devolução do valor postulado na inicial. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70084088111 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 30/09/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2020) – Negritei.

Com efeito, se a obrigação contratual descumprida gerar prejuízo de ordem material, chamado pela doutrina de patrimonial, o dano será indenizável.

Para Maria Helena Diniz, "dano patrimonial é a lesão concreta, que afeta o interesse relativo ao patrimônio da vítima, consistente na perda ou deterioração, total ou parcial, dos bens materiais que lhe pertencem sendo suscetível de avaliação pecuniária e de indenização pelo responsável.

Mede-se pela diferença entre o valor atual do patrimônio da vítima e aquele que teria, no mesmo momento, se não houvesse a lesão" (in DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Vol. VII.

São Paulo, Saraiva).

Assim, não merecem guarida as arguições da Apelante de que houve culpa concorrente e os valores decorrentes de despesas acessórias ao contrato devam ser rateados entre as partes, pois a parte lesada tem o direito de reavê-las a título de perdas e danos.

Diante das considerações acima, a manutenção da sentença por seus próprios termos é medida que se impõe.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO O APELO
e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na instância
a quo
, fixo a verba honorária recursal em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, a serem pagos pelo Recorrente ao causídico da Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021